Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734066-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARLUS DE SOUZA REIS SOARES RECORRIDOS: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. OBRIGAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PROJETO DE REFLORESTAMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se já houve o transcurso do prazo da prescrição relativa à pretensão ao crédito oriundo de Certificado de Participação em Reflorestamento - CPR. 2. O efeito devolutivo pode ser compreendido sob a perspectiva da extensão e da profundidade. 2.1. No caso, não há dúvida a respeito da impugnação do capítulo relativo à prescrição. 2.2. Assim, todos os argumentos possíveis relacionados à prescrição estão igualmente incluídos no efeito devolutivo sob a perspectiva da sua profundidade. 2.3. Este Egrégio Tribunal de Justiça não fica limitado, em verdade, às eventuais alegações articuladas pelas partes a respeito das regras jurídicas aplicáveis ao caso concreto. 2.4. Logo, não há inovação recursal, no caso em exame, em relação ao transcurso, ou não, do prazo prescricional. 3. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.1. A prescrição deve ser suscitada por intermédio da resposta defensiva tratada como "exceção substancial". Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia acontecer de modo automático para encobrir a eficácia da pretensão exercida pela credora. 4. O termo inicial da prescrição é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino que designa o “nascimento da pretensão”. 4.1. Existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.2. De acordo com o critério objetivo a pretensão nasce na ocasião em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.3. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A "sociedade em conta de participação" é destituída de personalidade jurídica própria e não estabelece uma sociedade empresária propriamente dita, cuidando-se de negócio jurídico celebrado, em regra, com a mera finalidade de investimento em determinada atividade empresarial. 5.1. A criação de sociedade em conta de participação sequer exige instrumento negocial formal e o negócio jurídico que a constitui produz efeitos apenas entre os sócios ostensivo e participantes, nos termos das regras previstas nos artigos 992 e 993, ambos do Código Civil. 5.1.1. Não há, sequer, o imperativo de levar-se esse tipo societário a registro na Junta Comercial. 5.2. As regras relacionadas à sociedade simples são subsidiariamente aplicáveis às "sociedades em conta de participação", com destaque para a possibilidade de estabelecimento de prazo de duração, de acordo com os artigos 996 e 997, inc. II, ambos do Código Civil. 6. No caso em exame o recorrido celebrou negócio jurídico com a recorrente por meio do qual se tornou sócio participante no empreendimento aludido. 6.1. O sócio participante atuou, no caso, como investidor em projetos de florestamento e reflorestamento, que deveriam consistir, em síntese, no plantio de árvores, com o posterior corte e venda dos respectivos produtos. 6.2. Os CPR estão relacionados aos projetos “Proflora IV-A, V, VII e VIII”. Os 4 (quatro) instrumentos contêm cláusulas específicas idênticas referentes ao prazo de 25 (vinte e cinco) anos para o cumprimento das obrigações ali estabelecidas. Por essa razão as obrigações deveriam ter sido cumpridas no referido prazo. Logo, o término desse prazo sem que houvesse o adimplemento da obrigação faz surgir a pretensão ao hipotético crédito não obtido ao tempo e modo adequados. 6.3. No caso em exame, diante das particularidades fáticas examinadas, deve ser reconhecida a fluência do prazo da prescrição. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Em suas contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.172.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024. Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017